Tribunal: TJES
Processo: 0000184-44.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-44.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN CARLOS RAMOS GUALANDI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGOS 311 E 180, § 1º, DO CP. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À ADULTERAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que condenou o apelante
Jean
pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), à pena de 03 anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa; e condenou o apelante
Alan
pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), à pena total de 07 anos, 10 meses e 08 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 70 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação dos réus; e (iii) examinar se as penas-base foram corretamente aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Preliminar de prescrição:
A prescrição deve ser analisada com base na pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP. Considerando a pena imposta para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, o prazo prescricional aplicável é de 08 anos (art. 109, IV, do CP). Como entre o recebimento da denúncia (7/6/2018) e a publicação da sentença (21/6/2023) não transcorreu período superior ao prazo legal, não há prescrição a ser reconhecida.
Preliminar rejeitada.

4.
Materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor:
Comprovadas pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial, que atestam a modificação das placas dos veículos apreendidos.

5.
Inversão do ônus probatório na adulteração de sinal identificador:
Segundo a jurisprudência do STJ, aquele que é flagrado na posse de veículo adulterado tem o ônus de demonstrar que não foi o responsável pela alteração dos sinais identificadores. No caso, o apelante não trouxe provas aptas a afastar sua responsabilidade, tornando-se legítima sua condenação pelo art. 311 do CP.

6.
Receptação qualificada:
A materialidade do crime previsto no art. 180, § 1º, do CP restou evidenciada pela apreensão e venda de veículo roubado. Além disso, os depoimentos dos policiais demonstram que Alan intermediou a venda de veículo para Jean, por valor significativamente abaixo do mercado e sem a entrega de qualquer documentação.

7.
Desconhecimento da origem ilícita do bem:
No crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a licitude da posse do bem. O fato de Alan ter adquirido e comercializado veículo de origem duvidosa, sem comprovar sua procedência, caracteriza a forma dolosa do crime, afastando o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

8.
Dosimetria da pena:
A sentença fundamentou adequadamente a fixação das penas-base acima dos mínimos legais, considerando a maior reprovabilidade da conduta e seus antecedentes criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Recursos desprovidos para manter integralmente a condenação.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição da pretensão punitiva após o trânsito em julgado para a acusação deve ser analisada com base na pena concretamente aplicada.

2.
No crime de adulteração de sinal de veículo automotor, a apreensão do bem com sinais identificadores alterados gera presunção de responsabilidade, cabendo ao possuidor comprovar a ausência de dolo.

3.
No crime de receptação, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem, sob pena de caracterização do dolo.

4.
A fixação da pena acima do mínimo legal é justificada quando as circunstâncias do art. 59 do CP estão fundamentadamente negativadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV; 110, § 1º; 180, § 1º; 311.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 723.349/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/3/2022.

- STJ, AgRg no AREsp 2435525/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/6/2024.

- TJES, ApCrim. 0000078-60.2014.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Julgado em 1/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000184-44.2018.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN CARLOS RAMOS GUALANDI, ALAN JONES DE ALMEIDA ANTONELLI
Advogado do(a) APELADO: RENATO FERRARE RAMOS - ES12086-A
Advogado do(a) APELADO: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
interposta por
JEAN CARLOS RAMOS GUALANDI
e
ALAN JONES DE ALMEIDA ANTONELI
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES (fls. 387/392, integralizada às fls. 408 e 411).

O apelante JEAN foi condenado pela prática do crime de
adulteração de sinal de veículo automotor
(art. 311 do CP),
à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já o recorrente ALAN foi condenado pela prática de
receptação qualificada
(art. 180, § 1º, do CP)
e
adulteração de sinal de veículo automotor
(art. 311 do CP),
à pena total de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão mínima.

A defesa de JEAN postula, preliminarmente, pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal.

No mérito, sustenta a insuficiência probatória e requer a
absolvição
e a concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 9626460).

A defesa de ALAN, em suas razões, requer a
absolvição
. Subsidiariamente, roga pela
desclassificação
do crime de receptação para a modalidade culposa, e redução das reprimendas para os mínimos legais (Id. 10433302).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 21/3/2018, na Rua Capitão Jovino Alves Pedras, centro de Atílio Vivacqua/ES, JEAN foi flagrado conduzindo 01 (um) veículo Toyota Corolla cor branca, que sabia ser produto de crime, ao tempo que ALAN conduzia e expunha a venda, no exercício de atividade comercial, 01 (um) veículo Renalt Duster cor branca, que também sabia ser produto de crime.

Em consulta aos sistemas de inteligência estadual os agentes se certificaram que ambos os automóveis haviam sido objeto de roubo e/ou furto, bem como que as placas identificadoras haviam sido adulteradas.

Apurou-se que ALAN foi o responsável por vender o veículo Corolla para o corréu JEAN, pela quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), muito abaixo do valor de mercado do bem, e ainda, sem a entrega de qualquer documentação.

Há preliminar, que passo a examinar.

De início, a defesa de JEAN postula pelo reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal.

Ao compulsar os autos se verifica que os fatos ocorreram em
21/3/2018.
A denúncia foi recebida em
7/6/2018
(fl. 175), e a sentença foi publicada em
21/6/2023
(fl. 392), não tendo o Ministério Público recorrido.

Considerando que a sentença transitou em julgado para a acusação, cumpre analisar a prescrição retroativa, prevista no artigo 110, § 1º do CPP
1
, a qual se regula pela pena aplicada.

O réu era maior de 21 (vinte e um) anos à data dos fatos, consoante se colhe da documentação de fl. 24 (nascimento: 20/3/1997, data dos fatos: 21/3/2018).

Assim, levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada na sentença, em

03 (três) anos de reclusão,
o prazo a ser considerado para contagem da prescrição da pretensão punitiva é de
0
8 (oito) anos,
a teor do que dispõem os arts. 110, § 1º, c/c 109, inc. IV
2
, do CP.

Nesse contexto, considerando que entre a data do recebimento da denúncia
(
7/6/2018)
e a data da publicação da sentença
(21/6/2023)
,
não decorreu prazo superior ao lapso citado,
não há que se falar em prescrição.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

- QUANTO AO APELO DE JEAN CARLOS RAMOS GUALANDI, condenado pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor:

A defesa aduz a
insuficiência de provas
de que o réu tenha alterado os sinais identificadores do veículo apreendido em seu poder.

Se impõe registrar que o art. 311 do Código Penal prevê como ilícitas as condutas de adulterar ou remarcar número de chassi ou sinal identificador de veículo, de seu componente ou equipamento, incluindo, portanto, a modificação de placas de veículo automotor.

Na hipótese, a
m
aterialidade
do crime

está estampada nos autos de apreensão (fls. 20/21, 36 e 38/41), boletim unificado nº 35691715 (fls. 25/28) e laudo de vistoria de veículo (fls. 48/53), atestando que os bens possuíam restrição de furto/roubo e apresentavam sinal identificador alterado.

Sobre a
autoria
, os policiais
Fabiano Cansiani Tuao
e
Luiz Paulo Fim Tiengo
foram firmes em afirmar que o réu foi preso na posse de bem com restrição de furto/roubo, e que o automóvel apresentava as placas adulteradas (fls. 06/08 e
link
Id. 9626459).

Nesse ponto, saliento que os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, em especial, quando em harmonia com as demais provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Outrossim, inexiste nos autos qualquer elemento de prova, mínimo que seja, que demonstre que o apelante não foi o responsável por alterar as placas identificadoras do automóvel apreendido em sua posse.

E consoante a jurisprudência firmada no âmbito do STJ, em casos como o dos autos, há inversão do ônus probante, eis que a apreensão de veículo com sinal identificador adulterado gera a presunção de responsabilidade, devendo o possuidor comprovar que não foi o responsável pela prática do ilícito, o que não ocorreu no caso.

Em idêntico sentido decidiu esta Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. Eder Pontes da Silva, por ocasião do julgamento da apelação criminal nº 0000078-60.2014.8.08.0048, ocorrido em 1º/3/2023
3
.

Portanto,
resta defeso acolher o pedido de absolvição
.

Com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

- QUANTO AO APELO DE ALAN JONES DE ALMEIDA ANTONELLI, condenado pela prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal de veículo automotor:

A defesa sustenta a insuficiência de provas de que o réu conhecia a origem ilícita do bem apreendido, ou tenha alterado os sinais identificadores do veículo.

Contudo, a
m
aterialidade
de ambos os crimes restou comprovada pelos autos de apreensão (fls. 20/21, 36 e 38/41), boletim unificado nº 35691715 (fls. 25/28) e laudo de vistoria de veículo (fls. 48/53), informando que o bem apreendido em sua posse possuía restrição de furto e/ou roubo.

Por sua vez, a
autoria
foi confirmada pelos depoimentos dos policiais militares
Fabiano Cansiani Tuao
e
Luiz Paulo Fim Tiengo
, indicando que o réu foi preso de posse de veículo que apresentava placas falsas e possuía restrição de furto e/ou roubo (fls. 06/08 e
link
Id. 9626459).

Consta mais que ambos os réus afirmaram em Juízo que ALAN intermediou a compra do veículo Corolla apreendido em poder do corréu JEAN (
link
Id. 9626459), dado suficiente à caracterização da forma qualificada da receptação, e afastamento da pretensão de absolvição.

De relevo que a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é argumento hábil à absolvição, pois aquele que compra veículo automotor sem nenhuma precaução, como no caso em análise, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular.

Ademais, no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, ou de que sua conduta ocorreu de forma culposa, contudo, no caso em julgamento, não há provas que possam ilidir a responsabilidade do réu, não obstante os esforços e argumentos oferecidos pela defesa.

Assim, de rigor a manutenção da condenação do ora apelante pela prática dos crimes de

receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) e adulteração de sinal de veículo automotor (art. 311 do CP).

Por fim, sobre a
dosimetria
da pena,
a
defesa postula pela redução das penas-bases para os mínimos legais, pretensão que não comporta provimento.

Infere-se da sentença que o Juiz considerou desfavorável o vetor da
culpabilidade
para o crime do art. 180, § 1º, do CP, consignando que a conduta do réu “incentiva a prática de roubo e furto de veículos automotores e atividade de desmanche, merecendo, portanto, maior repressão estatal”.

Em semelhante sentido, a jurisprudência pátria orienta que a

receptação de veículos automotores se reveste de maior gravidade, com maior intensidade do dolo, o que justifica, de fato, o recrudescimento da pena-base
4
.

Já os
antecedentes
foram validamente negativados para ambos os crimes,

considerando a informação, lançada à fl. 385-verso, de que o apelante, à época dos fatos, ostentava, condenação transitada em julgado (nº 0001129-36.2015.8.08.0060).

Nessa medida, mantenho as penas-bases fixadas, concluindo que não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11360582),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

3
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ART. 180, §§ 1º E 2º, E ART. 311, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS NOS AUTOS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, havendo apreensão de bem produto de crime em poder do acusado, e com sinal identificador adulterado, inverte-se o ônus probatório, devendo a defesa comprovar sua origem lícita e que o acusado não foi o autor da adulteração, situação que não ocorreu no caso em apreço. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000078-60.2014.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 1º/3/2023. Dje: 3/3/2023)

4
STJ - AgRg no HC: 781293 SP 2022/0346953-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 24/4/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: DJe 3/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.